Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701337-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WBIRAJARA BATISTA DE ALMEIDA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual foi deferido pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado para autorizar a sua inscrição em curso de formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. O Agravante alega que a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos da Polícia Militar está condicionada ao limite máximo de idade e o Agravado não atenderia ao requisito, que a decisão agravada adentrou no mérito administrativo e feriu os princípios da legalidade, da isonomia, da primazia do interesse público e da vinculação ao edital, bem como a autonomia da banca examinadora e que há risco de que a decisão gere outros pedidos semelhantes e acarrete ônus para a administração. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca do perigo de dano grave ou de difícil reparação a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, cabendo observar que a possibilidade hipotética de a decisão recorrida ensejar pleitos idênticos não se afigura motivo hábil a justificar a urgência para o acolhimento da antecipação da tutela em detrimento da manutenção do benefício concedido ao Agravado. Ante todo o exposto, RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo e indefiro a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator